Tribunal: TJES
Processo: 5007585-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007585-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.
RECORRIDO: UANDERSON FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SISTEMA DE MONITORAMENTO E PAGAMENTO ELETRÔNICO. TAG DE PEDÁGIO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRÉDITOS RETIDOS DETÊM NATUREZA DE VALE-PEDÁGIO PERTENCENTE A TERCEIROS EMBARCADORES. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO DA ORIGEM ALHEIA DA VERBA. ENCARGO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS NÃO EXECUTADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CONECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$1.737,90, com correção monetária pelo INPC desde a data do pedido de cancelamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”

Na origem, o autor aduziu a ilegalidade da retenção de seus créditos pela empresa ré após o encerramento do contrato, aduzindo que realizava recargas particulares na plataforma em seu cartão de crédito pessoal. A demandada, por sua vez, alegou que os valores em conta eram oriundos de "Vale-Pedágio" fornecido por embarcadores de carga, pertencendo, portanto, a terceiros.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente pugna pela reforma integral do julgado, aduzindo a regularidade da retenção do saldo remanescente e sustentando que a verba possui natureza jurídica de Vale-Pedágio, motivo pelo qual pertenceria a terceiros embarcadores. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando pela necessidade de seu afastamento ou, eventualmente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Regularmente intimada, a parte recorrida quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade da retenção de saldo remanescente em conta de serviços de monitoramento e pagamento eletrônico após o encerramento da relação contratual, bem como o dever indenizar em danos morais.

De início, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pela qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos defeitos relativos à prestação dos serviços. Dessa forma, compete à prestadora do serviço o encargo legal de demonstrar a regularidade de sua conduta, a legítima retenção do saldo remanescente ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade estabelecidas no §3º do aludido dispositivo, em estrita observância à regra de distribuição do ônus da prova preconizada no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Compulsando o acervo probatório à luz de tais premissas, verifica-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a ilicitude da conduta da fornecedora, a qual não logrou demonstrar a legitimidade da retenção do saldo remanescente na conta de monitoramento eletrônico da parte autora após o encerramento da relação contratual.

A mera alegação no sentido de que os créditos seriam oriundos de vale-pedágio e pertenceriam a terceiros embarcadores permaneceu despida de qualquer substrato probatório, competindo à empresa o encargo de coligir contratos, logs sistêmicos individualizados ou documentação técnica apta a corroborar a origem alheia do numerário. Diante da inércia em apresentar lastro probatório mínimo capaz de elidir os elementos de convicção acostados pelo consumidor, os quais denotam recargas de caráter estritamente particular, evidencia-se que a prestadora não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que enseja a manutenção do dever de restituição integral do saldo retido.

Nesse panorama, a condenação à devolução da quantia retida, fixada na origem em R$ 1.737,90 (mil setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos), revela-se irretocável. Isso porque a recorrente limitou-se a debater o pretenso direito de retenção fundado na natureza jurídica do vale-pedágio, abstendo-se de impugnar de forma específica o cálculo aritmético estabelecido, o que torna incontroversa a dimensão material do indébito

No que tange ao inconformismo voltado ao afastamento ou à minoração da indenização por danos morais, constata-se a manifesta ausência de interesse por parte da recorrente, porquanto a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pleito reparatório extrapatrimonial, inexistindo provimento condenatório passível de reforma ou adequação, o que impõe a manutenção integral do julgado de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)